Tribunal: TJMT
Processo: 1000254-24.2024.8.11.0004
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1000254-24.2024.8.11.0004
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS
RECORRENTE: EXPRESSO TRANSPORTE TURISMO LTDA
RECORRIDO: NYREGIA MOREIRA DA SILVA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 06 a 09/05/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO INDENIZATÓRIA - TRANSPORTE TERRESTRE INTERESTADUAL - ÔNIBUS – GOTEIRA NO TETO – VAZAMENTO DE ÁGUA - DANO MORAL CONFIGURADO - REDUÇÃO DO QUANTUM – DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Os danos materiais exigem sólida e precisa comprovação, ou seja, devem ser cabalmente demonstrados, não admitindo presunção e nem estimativa do prejuízo vivenciado, na medida em que a reparação respectiva deverá se dar exatamente no montante da perda financeira experimentada pela vítima. Logo, ausente a prova do prejuízo, não há que se falar em danos materiais.
2. Dano moral devido em razão dos transtornos sofridos pela Autora, que, no entanto, se mostra em desconformidade dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, devendo ser reduzido a fim de guardar correlação com os fatos narrados.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000254-24.2024.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Transporte Rodoviário]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[NYREGIA MOREIRA DA SILVA - CPF: 042.715.003-56 (RECORRENTE), VITOR LEONARDO SCHMITT BERNARDONI - CPF: 077.684.659-03 (ADVOGADO), BRUNNO SILVA DOS SANTOS - CPF: 012.693.350-22 (ADVOGADO), THAIS DE CASTILHO MATOS - CPF: 410.302.328-73 (ADVOGADO), EXPRESSO TRANSPORTE TURISMO LTDA - CNPJ: 05.263.312/0001-01 (RECORRIDO), JOCIMAR MOREIRA SILVA - CPF: 873.930.507-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2024